Tribunal: STF
Processo: MS 21055
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-29
Data de publicação: 1990-08-29

Ementa:
Indicação de advogados para integrarem Tribunal Regional do
Trabalho.
          Redução da lista sextupla a lista triplice.
          Artigos 115, paragrafo único, inciso II, e 94,  paragrafo
único, da Constituição Federal.
1.        Compete a todo  o  Tribunal  Regional  do  Trabalho  -
integrado  por  seus  juizes  togados  vitalicios   e  também   pelos
classistas - e não apenas pelos primeiros - formar a lista triplice a
que se refere o paragrafo único do art. 94 da Constituição Federal.
2.        E  inconstitucional, por violação dos  artigos   115,
paragrafo único, inciso  II,  e  94,  paragrafo  único,  da  C.F.,  a
resolução n. 271/89 do T.R.T. da 8a. Regiao, que  assegura  apenas  a
seus juizes togados vitalicios - e não  também  aos  classistas  -  o
direito de voto na formação de tal lista.
3.        E nulo o decreto de nomeação de advogado para o cargo de
Juiz de Tribunal Regional  do  Trabalho,  feita  com  base  em  lista
triplice formada apenas por seus juizes vitalicios e não também pelos
classistas.
4.        Ao participante da lista sextupla, elaborada pela Ordem
dos Advogados do Brasil, e deferido mandado de  segurança  para  que,
anulada tal nomeação, a redução a lista triplice seja feita por  todo
Tribunal - e   não apenas por seus juizes vitalicios.